Tribunal: TJSP
Processo: 1004292-02.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos materiais e morais contra a Fazenda Estadual – Alegação de erro judiciário decorrente de decisões proferidas em ações de inventário e de tutela cautelar antecedente, culminando em leilão de veículo apreendido pelo DETRAN - Sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da inépcia, nos termos do art. 485, I, c/c 330, I, §1o, III, do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos materiais e morais contra a Fazenda Estadual – Alegação de erro judiciário decorrente de decisões proferidas em ações de inventário e de tutela cautelar antecedente, culminando em leilão de veículo apreendido pelo DETRAN - Sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da inépcia, nos termos do art. 485, I, c/c 330, I, §1o, III, do CPC – Razões recursais que se limitaram a repetir os fatos veiculados na petição inicial e a requerer a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido – Necessidade de impugnação expressa dos fundamentos da decisão impugnada, qual seja, a inépcia da petição inicial, de modo a comprovar a existência de relação lógica entre os fatos e a conclusão - Inobservância do disposto no art. 1010, incisos II e III, do CPC.

Recurso não conhecido.